Tribunal: STF
Processo: HC 233665
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Nathalia Cristina Espirito Santo Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que a agravante possui 10 condenações definitivas por crimes patrimoniais, circunstância que demonstra a prática de delitos patrimoniais de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes. 



    3. A análise desfavorável das circunstâncias judiciais e a reincidência justificam a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena imposta à ré seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, II e III, c/c o art. 59, todos do Código Penal. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.392.646 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja reconhecida a atipicidade da conduta imputada, absolvendo-se a paciente ou que, subsidiariamente, se abrande o regime para o inicial aberto”. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente